Tribunal: STF
Processo: Pet 13635
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NA RECLAMAÇÃO 
N. 74.841 PARA CONTESTAR. RECLAMAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NADA A PROVER. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO



Relatório



    1. Ação declaratória de inexistência de ato jurídico, autuada 
como petição, ajuizada em 24.3.2025, por Cassio Araújo Monteiro 
contra Urbanizadora Paranoazinho S/A, “visando a declaração de inexistência/nulidade da decisão monocrática terminativa proferida por Vossa Excelência que transitou em julgado em 25 de fevereiro de 2025 atinente à Reclamação Constitucional nº 74841” (e-doc. 1).



    2. O autor afirma que “o feito a ser anulado fora protocolado no dia 17/12/2024 junto ao STF, conforme cópias anexas. Por sua vez, a decisão monocrática terminativa do feito a qual julgou procedente o pedido da Reclamação Constitucional nº 74841/DF é datada de 18/12/2024. Ou seja, do dia seguinte ao ajuizamento do feito sem que se desse qualquer oportunidade de defesa ao ora Autor (beneficiário da Reclamação Constitucional nº 74841 / DF como já explicado anteriormente), e também sem oportunizar aos juízos prolatores dos acórdãos reclamados prestarem informações como determinado no art. 157 do Regimento Interno deste Excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, 
e-doc. 1).



    Alega que “o Autor da presente demanda somente foi tomar conhecimento da existência da Reclamação Constitucional nº 74841/DF em 11/03/2025 quando o ofício da referida Reclamação fora anexado aos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000002-13.2021.5.10.0007” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do aqui discutido e comprovado, o autor requer:



    a. Receba a presente Ação, que vem instruída de acordo com o prescrito pelos artigos 238 e 239 do Código de processo Civil/2015 combinados com o art. 319 do CPC, bem como pelos artigos 157 e 159 do regimento interno deste Excelso Supremo Tribunal Federal (STF).



    b. Requer que seja citada a Requerida no endereço mencionado para que apresente sua Contestação à presente ação no prazo legal, sob pena de revelia, acompanhando-a até final decisão, quando desde já e em qualquer caso, se propugna pelo decreto de procedência da ação com a condenação da Requerida nos efeitos da sucumbência.



    c. Requer a procedência integral da presente Ação para se reconhecer a nulidade da sentença monocrática terminativa, referente à Reclamação Constitucional nº 74841, tendo em vista se tratar de sentença juridicamente inexistente, conforme os termos da fundamentação supracitada, que nunca adquirirá a autoridade da coisa julgada, haja vista a ausência de citação/intimação do Autor nos autos da Reclamação Supracitada.



    d. Requer que lhe seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para que o dano causado não repercuta com maior intensidade que já vem causando, e visando garantir a eficácia do provimento jurisdicional, requer desde já o Autor que se digne Vossa Excelência a deferir a antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da decisão monocrática terminativa proferida nos autos da Reclamação Constitucional 
nº 74841 até a conclusão do julgamento da presente demanda.



    e. Requer seja anulada a decisão monocrática terminativa proferida nos autos da Reclamação Constitucional nº 74841, conforme fundamentação supracitada.



    f. Protesta pela produção de todas as provas em Direito permitidas, em especial a documental, testemunhal, pericial e outras mais que se fizerem necessárias e que desde já ficam requeridas.



    g. Pugna o Requerente pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que não tem condição de arcar com as custas e ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.



    h. Por fim, requer a condenação da Requerida no pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais conforme os termos legais” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Nada há a prover quanto ao pedido de Cassio Araújo Monteiro.



    Em primeiro lugar, porque transitada em julgado a decisão proferida na Reclamação n. 74.841, exauriu-se a jurisdição deste Supremo Tribunal, que entregou a solução judicial pleiteada; em segundo lugar, porque o trânsito em julgado certificado, como se tem na espécie, impede o ajuizamento de ação posterior que pretenda fazer renascer processo findo.



    Ademais, impõe-se ressaltar que a alegação de nulidade da decisão, por ausência de citação da beneficiária, não tem fundamento legal nem jurisprudencial, como consolidado por este Supremo Tribunal. A matéria tratada nesta reclamação é objeto de jurisprudência pacificada, não se havendo, por isso mesmo, cogitar-se de prejuízo à parte. Nesse sentido, ambas Turmas deste Supremo Tribunal têm assentado a ausência de nulidade em casos como o que se apresenta. Assim, por exemplo, estes julgados:



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 
6. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 69.950-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.9.2024, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO’ (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões de mérito passíveis de serem deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, poderiam ter sido regularmente apresentadas pelo beneficiário no presente recurso de Agravo, o que, no entanto, deixou de fazer. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016” (Rcl n. 69.993-AgR/SP Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.9.2024).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA 
DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA 
DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 68.453-AgR/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas. Fenômeno jurídico da pejotização. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviço sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 
n. 68.571-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).



    Acrescente-se que, no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.



    4. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora